Tribunal: TJSP
Processo: 1002520-58.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VOTO No 31276

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação originária de consumo. Incidências das normas do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo

Ementa:
VOTO No 31276

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação originária de consumo. Incidências das normas do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC). Ausência de documentos idôneos a demonstrar a oscilação e/ou descarga elétrica por falha no serviço nos imóveis dos segurados. Nexo de causalidade não provado entre os danos alegados pelos segurados e a suposta falha no serviço de distribuição de energia. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002520-58.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é
apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1002520-58.2019.8.26.0483
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU 3a VARA JUDICIAL
APELANTE: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
VOTO No 31276
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações da
segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação
originária de consumo. Incidências das normas do CDC.
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da
CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC).
Ausência de documentos idôneos a demonstrar a oscilação
e/ou descarga elétrica por falha no serviço nos imóveis dos
segurados. Nexo de causalidade não provado entre os danos
alegados pelos segurados e a suposta falha no serviço de
distribuição de energia. Sentença reformada, para julgar
improcedente o pedido.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 429/456) interposta por
ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nos
autos da ação regressiva de reparação de danos ajuizada por BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra a r. sentença (fls. 417/423)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Judicial da Comarca de
Presidente Venceslau, Dr. Deyvison Herberth dos Reis, que julgou
procedente o pedido, para condenar a Apelante a ressarcir à Apelada o
valor de R$ 4.822,00.
Sustenta a Apelante cerceamento ao seu direito de
defesa, pois necessária a perícia técnica nos bens salvados, cujo ônus de
exibição era da segurada Apelada, pena de incidência das consequências
jurídicas do art. 400 do NCPC; não houve falha na prestação do serviço de
fornecimento de energia, consoante Resolução no 414/2010 da ANEEL; o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
serviço de distribuição de energia elétrica foi feito em conformidade com a
legislação que rege o setor elétrico, além de atender à “Norma Certificadora
Isso 9000”; não houve interrupção ou perturbação no fornecimento de
energia na data dos fatos mencionados pela Apelada; o laudo técnico
apresentado pela Apelada não prova o nexo de causalidade entre o dano
alegado e a suposta falha no fornecimento de energia pela Apelante; o
laudo não pormenoriza a extensão dos danos e a real causa do sinistro;
não há qualquer fundamento técnico nas simples menção no laudo a
“oscilação de energia”; era ônus da Apelada produzir os laudos técnicos por
empresa credenciada ou, na ausência desta, por empresa especializada;
falta verossimilhança às alegações da Apelada; a ocorrência de eventos da
natureza, a exemplo de raios, quebra o nexo causal, por caracterizar
fortuito externo; as instalações internas devem estar de acordo com as
normas de segurança da ABNT; inaplicável o CDC no caso concreto. Pede
a reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência do pedido.
Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (fls.
462/474).
Oposição ao julgamento virtual pela Apelante (fls.
478).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora
Apelada em razão do pagamento de indenização pelos danos materiais
decorrentes de queima de equipamentos elétricos no imóvel do segurado
“Wilson Santos Presidente Venceslau ME.”, conforme apólice de seguro
(fls. 44/188), aviso de sinistro (fls. 190), relatório de sinistro (fls. 191/195),
laudos técnicos (fls. 196/199) e comprovante de pagamento (fls. 200/205).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Preliminarmente, não há que se falar de cerceamento
de defesa, pois os autos estão instruídos com documentos suficientes ao
julgamento da causa.
Conforme será analisado melhor no mérito, a prova
pericial não é imprescindível ao julgamento da causa, pois é possível a
parte interessada, no caso a seguradora que se sub-rogou nos direitos do
segurado, fazer prova segura do nexo causal mediante documentos.
A praxe indica, outrossim, que nestes casos de ação
regressiva de seguro a prova é essencialmente documental.
Portanto, a documentação que aparelhou a petição
inicial é suficiente para a análise dos direitos discutidos, tanto que
possibilitou a mais ampla defesa à concessionária Apelante, especialmente
a análise de nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na
prestação de serviço.
Superada a preliminar, passa-se ao mérito.
A sub-rogação legal transfere à seguradora todos os
direitos e ações dos segurados, nos termos do arts. 349 e 786 do Código
Civil, razão pela qual não há óbice à incidência das normas da legislação
consumerista.
Na espécie, a ação que tem por fundamento a
reparação de danos oriundos de fato de serviço, decorrência da relação da
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, portanto,
plenamente aplicável os arts. 14 e 22 do CDC.
Sobre o tema, já decidiu este Tribunal: Apelação no
1001563-32.201.8.26.0084, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob
Valente, j. em 05/12/2016; e Apelação no 1001919-75.2015.8.26.0068, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em 16/03/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A responsabilidade da concessionária Apelante é
objetiva, seja em razão do risco administrativo na prestação de serviço
público (art. 37, § 6o, CF), seja por se tratar de fato de serviço na relação de
consumo (art. 14 e 22 do CDC).
Não convencem as alegações de fortuito externo para
eximi-la da sua responsabilidade na prestação de serviços públicos
adequados, eficientes e seguros.
Tratando-se de relação de consumo, não há previsão
expressa de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.
O CDC abarca apenas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou
terceiro ou, ainda, inexistência de defeito no serviço prestado, nos termos
do art. 14, § 3o, do CDC.
De qualquer sorte, ainda que se admitisse a incidência
das excludentes de caso fortuito ou força maior na relação consumerista, a
ocorrência de raios ou descargas elétricas nas redes de distribuição de
energia é fato rotineiro e previsível, configurando fortuito interno inerente ao
risco da atividade, o que, por si só, não afasta a responsabilidade da
concessionária.
Neste sentido, destacam-se os seguintes precedentes
deste Tribunal: Apelação no 1046746-41.2016.8.26.0100, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. em 09/03/2017; e Apelação no
1035571-50.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ruy
Coppola, j. 10/11/2016.
Também já se manifestou o C. STJ: AREsp 139147,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.08.2012.
A concessionária Apelante, pois, deve prestar serviços
adequados, eficientes e seguros, aí incluída a colocação de dispositivos de
segurança para a contenção da oscilação de energia na rede ou descargas
elétricas. Assim, apesar da inevitabilidade da incidência de raios ou
descargas elétricas na rede de distribuição de energia, é possível senão
evitar reduzir drasticamente os prejuízos causados aos consumidores em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
casos análogos, mediante manutenção adequada e utilização de
dispositivos de segurança.
Apesar dos riscos da atividade da concessionária
Apelante, o segurado, sub-rogado pela seguradora Apelada, deve
demonstrar, de forma idônea e satisfatória, a existência de nexo de
causalidade entre os danos elétricos reclamados e eventual falha (defeito)
na prestação do serviço.
Para
tanto,
o
pedido
indenizatório
deve
vir
acompanhado de laudo técnico convincente e realizado por empresas
idôneas, preferencialmente ilustrado com fotos e detalhando a causa do
evento danoso e as suas consequências, de forma a demonstrar a
existência de nexo causal entre os danos reclamados e a falha no serviço.
No caso concreto, não há prova convincente do nexo
causal entre os danos alegados e a suposta falha na prestação do serviço.
O relatório de sinistro (fls. 191/195) e os laudos
técnicos (fls. 196/199) não indicam de forma precisa e idônea qual a
causa dos danos elétricos nos equipamentos do segurado, nem sua
relação de causalidade com eventual falha na prestação do serviço de
fornecimento de energia.
Portanto, não é possível concluir que a queima e/ou
danos elétricos dos aparelhos dos segurados decorreram de descarga
elétrica ou variação de tensão na rede de distribuição da Apelante, o que
afasta a pretensão indenizatória, diante da ausência de nexo de
causalidade a justificar a responsabilização objetiva da concessionária do
serviço.
Sobre o tema, precedente desta 12a Câmara de
Direito Privado, de relatoria do D. Des. Jacob Valente:
“AÇÃO
REGRESSIVA
-
CONTRATO
DE
SEGURO
-
Indenização securitária decorrentes de danos
causados em aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam as residências
dos segurados
da
autora em razão de descarga elétrica e oscilação
na tensão do fornecimento de energia - Ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgada
improcedente
-
Insurgência
pela
seguradora - Prova de pagamento aos segurados,
ônus do qual não se desincumbiu a autora -
Juntada de 'prints' que não servem a comprovar o
efetivo pagamento de indenização, já que se
trata de prova unilateral - Ausência de laudo
apto a atestar a ocorrência de oscilação e/ou
descarga elétrica - O dever de indenizar da
concessionária
de
energia
elétrica
pela
danificação de equipamentos do segurado exige a
demonstração do dano suportado, bem como, do
respectivo nexo de causalidade decorrente da
falha da atuação da prestadora de serviço
público. Não havendo demonstração de que os
equipamentos da segurada foram danificados por
descarga elétrica atmosférica e em razão da
falha
da
própria
rede
de
fornecimento
da
concessionária ré, não se caracteriza o dever de
indenizar, por falta de comprovação nexo de
causalidade - Sentença mantida - Sucumbência
majorada
-
Apelo
desprovido.”
(Apelação
no
1124357-36.2017.8.26.0100, j. em 14/03/2019 destacamos)
E do corpo do referido acórdão, os seguintes
fundamentos:
Contudo, detida análise dos documentos de
fls. 133/136, referente a segurada Cláudia e os
documentos de fls. 127/132 referente ao segurado
Saturnino têm-se que se tratam de simples
orçamentos,
onde
sequer
consta
a
data
da
ocorrência, não se trata de laudo atestando a
falha na prestação de serviço.
Aliás,
assim,
muito
bem
salientou
o
magistrado de piso: 'os laudos técnicos e os
relatórios de regulação juntados pela autora
(fls. 117/126, 127/132, 133/136 e 137/143) não
são suficientes para demonstrar o nexo de
causalidade entre a interrupção e/ou sobrecarga
elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos.
Além de unilaterais, os documentos não se
revestem dos critérios técnicos objetivos para
apurar as causas dos danos, nem foram elaborados
por perito, podendo ser considerados apenas
indícios. Com efeito, a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, nos moldes do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
373, I, do Código de Processo Civil'.
Ora, se não restou comprovado que o
problema que levou à queima dos aparelhos dos
segurados da recorrente derivou de uma descarga
elétrica, não há que se falar em ressarcimento,
diante da ausência de nexo de causalidade capaz
de suscitar a responsabilidade.
Registre-se que mesmo que se reconheça a
responsabilidade objetiva da ré, é pressuposto
necessário ao pleito de indenização pretendido a
inequívoca existência de nexo causal entre a
concessionária e o suposto dano sofrido ao
consumidor,
sob
pena
de
caracterização
de
enriquecimento sem causa.
E, no caso as provas documentais dos autos
não corroboram as alegações da apelante, no que
se refere à responsabilidade da apelada pelo
evento danoso, que imprescinde de prova cabal, o
que não ocorreu.
Assim, verifica-se que a postulante não se
desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos
de seu direito, na forma do art. 373, inciso I,
do CPC, mormente o de comprovar o nexo de
causalidade
entre
o
serviço
prestado
pela
concessionária e o dano sofrido pela empresa
segurada.”
Esclarece-se que, a despeito da inversão do ônus da
prova ope legis no caso concreto (art. 14, § 3o, do CDC), tal fato não isenta
o consumidor, no caso a seguradora que se sub-rogou em seus direitos, de
demonstrar o nexo causal entre o dano alegado e a suposta falha na
prestação do serviço.
Não basta, pois, aparelhar a petição inicial com laudos
técnicos e regulações de sinistro genéricos, que não descrevem
detalhadamente os danos e a sua causa certa.
A seguradora deve demonstrar, de forma verossímil,
no mínimo com laudos técnicos e relatórios de regulação do sinistro
idôneos, que os danos indenizados decorreram de falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Demonstrado isso, aí sim cabe à concessionária
provar que o serviço não é defeituoso ou que houve culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, exegese do art. 14, § 3o, do CDC.
Portanto, como a seguradora Apelada não provou os
fatos constitutivos do seu direito, pois os documentos que instruíram a ação
não se revestem de critérios técnicos objetivos para apurar as causas dos
danos e, assim, demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e falha
no serviço de distribuição de energia, de rigor a improcedência do pedido.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
com a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento da indenização paga ao segurado.
Condena-se a Apelada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator